Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745797-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARTHA MARIA BERNARDI CAPISTRANO DINIZ RECORRIDOS: N O LEITE - MEGA MODEL GOIAS - EPP, NIVALDO OLIVEIRA LEITE, MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS. DEVEDOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PASSAPORTE. CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de renovação de pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte e a suspensão dos cartões de crédito do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o mero decurso do tempo justifica a reiteração das diligências; e (ii) verificar se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor é possível para a satisfação da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do devedor sejam demonstrados. 4. A simples passagem do tempo é insuficiente para que a nova diligência seja deferida; compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor. 5. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário. 6. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porque permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 7. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e da adequação da medida imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração das pesquisas aos sistemas judiciais requer demonstração de alteração na situação econômica do devedor. O mero decurso do tempo é fundamento insuficiente. 2. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o, 139, IV, 789 e 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941; TJDFT, AI 07381007420248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, AI 07211603420248070000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, AI 07351993620248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 6.11.2024; TJDFT, AI 07211915420248070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 17.10.2024. A recorrente aponta violação aos artigos 6o e 319, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a decisão vergastada se limitou a rejeitar os pedidos de bloqueio de ativos e de apreensão de documentos sem, contudo, analisar, de forma individualizada e detalhada, as condições que justificariam a aplicação de tais medidas – condições estas demonstradas pelas provas dos autos, que apontam para a utilização de artifícios destinados a ocultar patrimônio e frustrar a execução. Sustenta que não se pode exigir que pessoa idosa e hipossuficiente suporte, de forma integral, o ônus de localizar bens de forma extrajudicial, sobretudo quando tal incumbência contraria o espírito colaborativo do processo e a proteção legal que visa assegurar a igualdade de condições entre as partes. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 319, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão de documentos ou a expedição de ofícios aos entes federados com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Não há comprovação de que N. O. Leite – Mega Model Goiás-EPP, Nivaldo Oliveira Leite e Mega Serviços Fotográficos Eireli-EPP estejam a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução de forma a justificar as restrições. As medidas requeridas por Martha Maria Bernardi Capistrano Diniz, a princípio, são imprestáveis à real satisfação do crédito porque não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome de N O Leite – Mega Model Goiás-EPP, Nivaldo Oliveira Leite e Mega Serviços Fotográficos Eireli-EPP. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade porque são inúteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida.” (ID 68526230). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003